Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. ART. 123, I, § 1o, DO CTB. REVENDA A TERCEIROS. DÉBITOS EM NOME DO AUTOR APÓS A TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA TERCEIRO ALHEIO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS NARRADOS PELO CONDUTOR/INFRATOR. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso inominado interposto pelo do réu visando à reforma da sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou a expedição de ofício ao Detran-DF, bem como para a Secretaria de Fazenda, para que procedam a transferência de propriedade e de todos os encargos, débitos, multas e pontuações da CNH da parte autora, para o nome do réu, do veículo HONDA CG/150, Placa JJS8172, a partir da tradição, ocorrida em 15/01/2014 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Pretensão recursal de reforma da sentença para eximi-lo da responsabilidade de transferência do veículo e das respectivas pontuações bem como transferir o veículo para terceiro e diligenciar junto ao órgão de trânsito para identificação do condutor infrator (FICI).
4. Conforme exposto na inicial, o autor vendeu o veículo objeto dos autos ao réu passando procuração, o qual o réu não procedeu à transferência, gerando débitos em nome do autor, no valor de R$ 8.162,76. Posteriormente, o réu revendeu o veículo para terceiros, o qual alega ter efetuado as infrações.
5. Transferência de propriedade de automóvel. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição.
6. Na forma do art. 1.226 do Código Civil, o direito real de propriedade se transmite com a tradição, momento em que também são transmitidas as obrigações acessórias inerentes ao bem, tais como multas, encargos etc. No recurso, o réu não refuta os fatos que culminaram na condenação à obrigação de transferir o veículo, mas se limita a alegar a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de não estar na posse do bem. Nesse contexto, a justificativa não exime o adquirente de obrigação que decorre da Lei. Eventual impossibilidade deve ser demonstrada pela ré na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
7. Não há, pois, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas a partir da tradição, que ocorreu no ano de 2014 (ID 47346201). Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser resolvida pelo recorrente em demanda contra o terceiro detentor atual do bem.
8. Recurso conhecido, mas não provido.
9. Recorrente condenado em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida.